Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736419-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA AGRAVADO: OURO VERDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MKS Gestão de Resíduos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a penhora de trinta por cento (30%) sobre o faturamento bruto da empresa agravante, até o limite de R$ 747.841,93 (setecentos e quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). A agravante sustenta que já é alvo de penhora em outro processo, com percentual fixado entre um inteiro e cinco décimos por cento (1,5%) e dois por cento (2,0%) de seu faturamento, conforme laudo pericial homologado judicialmente, que atestou sua operação com prejuízo mensal médio de R$ 77.649,71 (setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos). Argumenta que a nova constrição, somada à anterior, inviabiliza suas atividades, podendo acarretar a falência da empresa e a interrupção de serviços essenciais de coleta e destinação de resíduos sólidos no Distrito Federal. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzido o percentual da penhora para um vírgula cinco por cento (1,5%), nos moldes do laudo pericial anexo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se, no caso concreto, a presença do requisito do periculum in mora, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A medida constritiva imposta se revela, em juízo de cognição sumária, potencialmente desproporcional e capaz de comprometer a continuidade das atividades empresariais. No caso dos autos, há indícios de que a empresa se encontra em dificuldades financeiras, o que torna a constrição de trinta por cento (30%) do faturamento excessiva e suscetível de causar prejuízos irreversíveis à sua operação. A constrição sobre parcela significativa da receita mensal da empresa pode comprometer a continuidade de suas atividades, afetando diretamente sua capacidade operacional, o cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias e contratuais, bem como a manutenção de empregos e a geração de receita. Tal circunstância configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja mantida até o julgamento final do recurso. No que se refere ao requisito do fumus boni iuris, verifica-se, ao menos em juízo de cognição não exauriente, a plausibilidade das alegações deduzidas pela parte agravante. A documentação acostada aos autos revela que a empresa parece atravessar momento de dificuldade financeira. No cumprimento de sentença no0701848-11.2020.8.07.000, em trâmite perante a12a Vara Cível de Brasília, a magistrada responsável determinou a nomeação de perito com o objetivo de avaliar a saúde financeira da empresa executada. O laudo pericial elaborado (ID no 75644136), produzido recentemente, concluiu que a empresa opera com déficit crônico e que somente poderia suportar uma constrição no patamar deum inteiro e cinco décimos por cento (1,5%) a dois por cento (2,0%) de seu faturamento, sem comprometer sua continuidade. A penhora determinada, no percentual de trinta (30%) do faturamento, mostra-se, portanto, desproporcional e potencialmente lesiva à manutenção da atividade empresarial. Embora admitida pelo art. 866, do CPC, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção está condicionada à demonstração inequívoca de que foram esgotadas todas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis ou de que há dificuldade concreta para a alienação dos bens eventualmente encontrados. A interpretação sistemática do dispositivo revela que tal modalidade de penhora não pode ser utilizada como primeira opção, tampouco pode implicar a inviabilização da atividade empresarial. A constrição sobre o faturamento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a preservar a função social da empresa e evitar sua morte financeira. No caso concreto, ainda que não tenham sido localizados bens da devedora até o momento, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, a razoabilidade da medida imposta. A penhora de trinta por cento (30%) do faturamento, conforme já demonstrado, excede os limites apontados em laudo pericial e compromete a continuidade das atividades empresariais, o que contraria os fundamentos que justificam a excepcionalidade da medida. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator